Tribunal: STJ
Processo: 0112495-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992828 - SC (2025/0112495-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RENAN MENA PECH (PRESO)
ADVOGADA
: THAYANE MARTINS PAIXÃO - RS129392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA
GENÉRICA. TEMA 1196. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
, sob o fundamento de que o Tribunal de origem deu parcial provimento
habeas corpus
ao agravo em execução, aplicando o Tema 1196 do STJ, que prevê a aplicação
retroativa do percentual de 50% para progressão de regime a condenado por crime
hediondo com resultado morte, reincidente genérico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio para questionar a fração de cumprimento de pena
exigida para progressão de regime, em caso de reincidência genérica.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de julgamento monocrático do
, à luz do Regimento Interno do STJ.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme orientação jurisprudencial do STF e STJ, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
5. A decisão monocrática foi fundamentada no art. 34, XX, do Regimento Interno do
STJ, que permite ao relator decidir o
quando inadmissível ou quando a
habeas corpus
decisão impugnada se conforma com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo.
6. A aplicação do Tema 1196 do STJ, que prevê a progressão de regime com 50% de
cumprimento da pena para reincidentes genéricos em crimes hediondos com resultado
morte, está em consonância com a jurisprudência e não configura ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A aplicação retroativa do
percentual de 50% para progressão de regime a reincidentes genéricos em crimes
hediondos com resultado morte é válida e não configura combinação de leis."
Documento eletrônico VDA50181205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9bdfee36-9304-415a-b4cc-ab046d9d9b0f

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, "a"; CF/1988, art. 105, III; Lei no
7.210/1984, art. 112, VI; Lei no 13.964/2019; RISTJ, art. 34, XX.
STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 07.06.2018; STJ, REsp 2012101/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Terceira Seção, julgado em 22.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9bdfee36-9304-415a-b4cc-ab046d9d9b0f

AgRg no HABEAS CORPUS No 992828 - SC (2025/0112495-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RENAN MENA PECH (PRESO)
ADVOGADA
: THAYANE MARTINS PAIXÃO - RS129392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA
GENÉRICA. TEMA 1196. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
, sob o fundamento de que o Tribunal de origem deu parcial provimento
habeas corpus
ao agravo em execução, aplicando o Tema 1196 do STJ, que prevê a aplicação
retroativa do percentual de 50% para progressão de regime a condenado por crime
hediondo com resultado morte, reincidente genérico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio para questionar a fração de cumprimento de pena
exigida para progressão de regime, em caso de reincidência genérica.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de julgamento monocrático do
, à luz do Regimento Interno do STJ.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme orientação jurisprudencial do STF e STJ, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

5. A decisão monocrática foi fundamentada no art. 34, XX, do Regimento Interno do
STJ, que permite ao relator decidir o
quando inadmissível ou quando a
habeas corpus
decisão impugnada se conforma com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo.
6. A aplicação do Tema 1196 do STJ, que prevê a progressão de regime com 50% de
cumprimento da pena para reincidentes genéricos em crimes hediondos com resultado
morte, está em consonância com a jurisprudência e não configura ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A aplicação retroativa do
percentual de 50% para progressão de regime a reincidentes genéricos em crimes
hediondos com resultado morte é válida e não configura combinação de leis."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, "a"; CF/1988, art. 105, III; Lei no
7.210/1984, art. 112, VI; Lei no 13.964/2019; RISTJ, art. 34, XX.
STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 07.06.2018; STJ, REsp 2012101/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Terceira Seção, julgado em 22.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN MENA PECH contra
decisão monocrática que não conheceu do
eis que o Tribunal de
habeas corpus,
origem deu parcial provimento do agravo em execução ante a necessidade de
aplicação do Tema 1196, isto é, a aplicação retroativa do percentual de 50%
(cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime
hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração
legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84
(Lei de Execução Penal).
O agravante alega que "a defesa impetrou ordem de Habeas Corpus em face de
decisão que não alterou a fração exigida de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime".
Além disto, insurge-se quanto ao julgamento monocrático, aduzindo que não
estão presentes as hipóteses do Regimento Interno do STJ, pois, no caso, cabível
apenas, na sua visão, o julgamento colegiado.
Argumenta que 'as decisões judiciais devem ser motivadas para que os próprios
acusados sejam capazes de compreender o teor de seus conteúdos".
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

Sustenta que deve ser aplicado o percentual de 40% da pena para progressão
quando não se trate de reincidente específico.
Alega que "a fração foi alterada de ofício pelo magistrado da execução, em
.
evidente prejuízo ao paciente" Assevera contrariedade à jurisprudência.
Aduz que, por possuir a revisão criminal um rol taxativo, outra medida não resta
senão a impetração do

habeas corpus.
Ao fina, requer "seja julgado procedente o presente Agravo Interno no Habeas
Corpus no 957232/RS, bem como seja recebido, eis que tempestivo, fulcro no art. 39
da L. 8.038/90, conhecido e deferido de ofício, nos moldes da fundamentação, para
fins de submeter as questões trazidas em sede de Habeas Corpus à análise do órgão
.
colegiado"
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
Contudo, desde logo, cumpre registrar que não correspondente ao que consta
nos autos o argumento da parte agravante no sentido de que o
foi
habeas corpus
impetrado junto a este Tribunal Superior "em face de decisão que não alterou a fração
.
exigida de cumprimento da pena para fins de progressão de regime"
Ora, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, (e-STJ Fl.
10), modificou a fração exigida para progressão de regime de cumprimento de pena,
tanto que, deu parcial provimento ao agravo em execução penal e, ao considerar o
agravante reincidente genérico, aplicou o Tema 1196, tendo por válida a aplicação
retroativa do percentual de 50%, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO
DEFENSIVO DE APLICAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES
DO PACOTE ANTICRIME (LEI No 13.964/2019) NAS
PENALIDADES
DEVIDAS
PELO
REEDUCANDO.
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
NO
MONTANTE
DE
40%
(QUARENTA
POR
CENTO)
DA
REPRIMENDA
CUMPRIDA
SEM
PREJUÍZOS
AO
CONDENADO.
PARCIAL
POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO DESTE RELATOR. ALINHAMENTO
DAS DECISÕES JUDICIAIS. RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
AGENTE
CONSIDERADO
REINCIDENTE GENÉRICO EM CRIME HEDIONDO OU
EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE (ART. 112,
INC. VI, "A" DA LEP). PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL
COM
O
CUMPRIMENTO
DE
50%
(CINQUENTA POR CENTO) DA PENA NÃO OBSTANDO
A FRUIÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. "Atualmente (proferida em 22-
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

5-2024), em sede de recurso repetitivo (Tema 1196), a
Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, 'é
válida a aplicação retroativa do percentual de 50%
(cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a
condenado por crime hediondo, com resultado morte, que
seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal
promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI,
alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem
como a posterior concessão do livramento condicional,
podendo ser formulado posteriormente com base no art.
83, inc. V, do Código Penal, o que não configura
combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal
material mais benéfica".

Portanto, rechaçada a alegação da parte agravante no sentido de que não
houve alteração da fração pelo Tribunal de origem, eis que justamente a fração
aplicada se dera em observância ao Tema 1196 do STJ.
No que tange ao não conhecimento do
verifica-se que também
habeas corpus,
não assiste melhor sorte ao agravante.
Diversamente do sustentado, era mesmo o caso de não conhecimento do
remédio constitucional, na medida em que ele foi utilizado como recurso. Isto porque,
após o Tribunal de origem dar parcial provimento ao agravo em execução, irresignada,
caberia à parte interessada manejar a via recursal ao invés de proceder à impetração
de
junto a este Tribunal Superior.
habeas corpus
De acordo com a sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do
Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário,
habeas corpus
consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal e o recurso adequado
contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial,
nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
Fato é que o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência
da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas
não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao
corpus,
recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja
cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe
).
15/6/2018
Ocorre que não demonstrada, apenas pelo documentos anexados, patente
ilegalidade. Aliás, a própria agravante destacou, outrora, que estava dispensada a
juntada, na íntegra, do procedimento (fl.7).
De outro viés, quanto à alegada impossibilidade do julgamento monocrático,
observa-se que a decisão invocou o disposto no art. 34, XX do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
equisitos legais e não sejam reincidentes específicos.
"Art. 34. São atribuições do relator:
(...)
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

XX - decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a
decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo
ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de
competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal
.
Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar;"
Como visto alhures, ao dar parcial provimento ao agravo em execução, o
Tribunal
aplicou o Tema 1196 do STJ, inclusive, revendo posicionamento
a quo
anterior, a saber:

"(...) Válido aclarar, antes da atual modificação na
redação legislativa, a progressão de regime prisional,
quando da ocorrência de crime hediondo ou equiparado,
se dava no percentual de 2/5 (dois quintos) [leia-se, 40%
(quarenta por cento)] para agente primário e 3/5 (três
quintos) [leia-se, 60% (sessenta por cento)] para
reincidente, não interessando a espécie de reincidência
(específica ou genérica).
Em uma rápida leitura, após a modificação vigente,
é possível observar que a reincidência necessária para o
aumento do percentual de cumprimento de pena (inc. VIII),
tal como menciona o dispositivo legal, é aquela
denominada reincidência específica - se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
com resultado morte.
Logo, em entendimento antagônico, o apenado
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado
com resultado morte, reincidente no cometimento de crime
comum, deve ser identificado com o percentual de réu
primário em crime hediondo ou equiparado com resultado
morte (inc. VI).
Frisa-se, não há no dispositivo legal a menção do
percentual a ser aplicado na progressão de regime
prisional do agente que incorre em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte reincidente em crime
comum. In casu, trata-se de retroatividade da lei mais
benéfica, dado que aplica-se o percentual de 50%
(cinquenta por cento) sobre a pena remanescente do crime
hediondo, à luz do que determina o inc. VI, do art. 112, no
que se refere a progressão de regime prisional.
Dois pontos merecem destaque neste momento.
Primeiro, contrariando o argumento defensivo, no caso em
enfrentamento o valor a ser observado a título de
progressão de regime prisional é de 50% (cinquenta por
cento), e não 40% (quarenta por cento), esse último
acoberta os agentes que incorrem na prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário, diferente do delito
em análise - homicídio qualificado (crime hediondo ou
equiparado com resultado morte).
Segundo, até o presente momento este julgador
mantinha, acompanhado dos demais pares desta Câmara
Criminal, pela impossibilidade de modulação de leis, onde
vedava-se a aplicação de apenas alguns trechos do
ordenamento jurídico, a fim de formar um terceiro preceito.
Entretanto, atualmente (proferida em 22-5-2024), em sede
de recurso repetitivo (Tema 1196), a Corte Superior de
Justiça firmou o entendimento de que, "é válida a aplicação
retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento),
para fins de progressão de regime, a condenado por crime
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

hediondo, com resultado morte, que seja reincidente
genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei
n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210
/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior
concessão do livramento condicional, podendo ser
formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do
Código Penal, o que não configura combinação de leis na
aplicação retroativa de norma penal material mais
benéfica" (grifo nosso).
O Tema 1196 versa acerca da aplicação retroativa
da norma penal mais benéfica, especificamente no que se
refere a progressão de regime prisional para agentes
condenados por crimes hediondos com resultado morte, na
condição de reincidentes genéricos.
O ápice da questão é a aplicação do percentual de
50% (cinquenta por cento) quando da progressão de
regime, não vedando posteriores pedidos de fruição de
livramento condicional.
Entende-se que o Pacote Anticrime não alcançou
as disposições relativas ao livramento condicional. Forte o
art. 83 do Código Penal, pontualmente no inciso V, o
livramento
condicional
pode
ser
concedido
aos
condenados por crimes hediondos, desde que não sejam
reincidentes específicos.
À vista disso, mesmo após a alteração legislativa, é
possível a concessão de livramento condicional aos
condenados por crimes hediondos com resultado morte,
desde que preencham os r
A vedação trazida pela Lei no 13.964/2019 refere-se
apenas ao período necessário para a progressão de
regime, não impedindo a formulação do pedido de
livramento condicional posteriormente.
Portanto,
em
adequação
aos
precedentes
obrigatórios e, em respeito ao princípio da segurança
jurídica e estabilidade das decisões judiciais, consigno que,
o quantum a ser observado pelos condenados por crimes
hediondos ou equiparados com resultado morte, primários
na prática de delitos dessa estirpe, quando da progressão
de regime prisional, será de 50% (cinquenta por cento),
não havendo impedimento de futuras concessões de
livramento condicional, o qual seguirá seu ordenamento
específico.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do
recurso defensivo e dar-lhe parcial provimento, a fim de
assegurar a possibilidade de análises vindouras acerca da
fruição de livramento condicional ao condenado pela
prática de crime hediondo com resultado morte".

Cumpre consignar, ainda, a manifestação ministerial fl.53: "Excelentíssimo
Senhor Ministro Relator, O Ministério Público Federal manifesta-se ciente da r. decisão
de fls. 43/49, que não conheceu do writ em epígrafe por se tratar de habeas corpus
substitutivo e não vislumbrou a ocorrência de constrangimento ilegal que justificasse a
concessão da ordem, de ofício, pois “tendo sido reconhecida a condição de reincidente
.
genérico, adotou-se a legislação mais favorável ao paciente'”
Diversamente do alegado (ausência de fundamentos), é dos autos, que a
decisão impugnada apresentou motivação nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

"Trata-se de
, sem pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de RENAN MENA PECH, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA no julgamento do Agravo
de Execução Penal n. 8000425-10.2024.8.24.0064/SC.
Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de
Execução Penal indeferiu pedido de retificação da fração
do cumprimento de pena para fins de livramento
condicional, formulado pelo paciente.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao
agravo de execução penal interposto pelo paciente, nos
termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 10/14):

"PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO
DEFENSIVO DE APLICAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES
DO PACOTE ANTICRIME (LEI No 13.964/2019) NAS
PENALIDADES
DEVIDAS
PELO
REEDUCANDO.
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
NO
MONTANTE
DE
40%
(QUARENTA
POR
CENTO)
DA
REPRIMENDA
CUMPRIDA
SEM
PREJUÍZOS
AO
CONDENADO.
PARCIAL
POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO DESTE RELATOR. ALINHAMENTO
DAS DECISÕES JUDICIAIS. RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
AGENTE
CONSIDERADO
REINCIDENTE GENÉRICO EM CRIME HEDIONDO OU
EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE (ART. 112,
INC. VI, "A" DA LEP). PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL
COM
O
CUMPRIMENTO
DE
50%
(CINQUENTA POR CENTO) DA PENA NÃO OBSTANDO
A FRUIÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. "Atualmente (proferida em 22-
5-2024), em sede de recurso repetitivo (Tema 1196), a
Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, 'é
válida a aplicação retroativa do percentual de 50%
(cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a
condenado por crime hediondo, com resultado morte, que
seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal
promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI,
alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem
como a posterior concessão do livramento condicional,
podendo ser formulado posteriormente com base no art.
83, inc. V, do Código Penal, o que não configura
combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal
material mais benéfica'".

No presente
, a defesa sustenta a necessidade
writ
de "redução da fração do quantum de pena exigido para o
patamar de 50% em relação ao processo no. 0112542-
44.2010.8.21.0003, de 3/5 (60%), para 2/5 (40%), posto
que alterada a fração, de ofício, sem requerimento das
partes, em prejuízo do apenado".
Requer, no mérito, a concessão da ordem para que
seja reduzida a fração exigida para progressão de regime
em relação ao processo no 0112542-44.2010.8.21.0003.
O Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do
, (fls. 33/40).
writ
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
A controvérsia a respeito ao percentual a ser
aplicado na progressão de regime prisional do agente que
incorre em crime hediondo ou equiparado com resultado
morte sendo reincidente em crime comum.
Os fundamentos do acórdão que deu parcial
provimento ao recurso de agravo interposto pela defesa
foram no seguinte sentido:

"(...) Válido aclarar, antes da atual modificação na
redação legislativa, a progressão de regime prisional,
quando da ocorrência de crime hediondo ou equiparado,
se dava no percentual de 2/5 (dois quintos) [leia-se, 40%
(quarenta por cento)] para agente primário e 3/5 (três
quintos) [leia-se, 60% (sessenta por cento)] para
reincidente, não interessando a espécie de reincidência
(específica ou genérica). Em uma rápida leitura, após a
modificação vigente, é possível observar que a
reincidência necessária para o aumento do percentual de
cumprimento de pena (inc. VIII), tal como menciona o
dispositivo legal, é aquela denominada reincidência
específica - se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Logo,
em entendimento antagônico, o apenado condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado com resultado
morte, reincidente no cometimento de crime comum, deve
ser identificado com o percentual de réu primário em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte (inc. VI).
Frisa-se, não há no dispositivo legal a menção do
percentual a ser aplicado na progressão de regime
prisional do agente que incorre em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte reincidente em crime
comum. In casu, trata-se de retroatividade da lei mais
benéfica, dado que aplica-se o percentual de 50%
(cinquenta por cento) sobre a pena remanescente do crime
hediondo, à luz do que determina o inc. VI, do art. 112, no
que se refere a progressão de regime prisional. Dois
pontos merecem destaque neste momento. Primeiro,
contrariando o argumento defensivo, no caso em
enfrentamento o valor a ser observado a título de
progressão de regime prisional é de 50% (cinquenta por
cento), e não 40% (quarenta por cento), esse último
acoberta os agentes que incorrem na prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário, diferente do delito
em análise - homicídio qualificado (crime hediondo ou
equiparado com resultado morte). Segundo, até o presente
momento este julgador mantinha, acompanhado dos
demais pares desta Câmara Criminal, pela impossibilidade
de modulação de leis, onde vedava-se a aplicação de
apenas alguns trechos do ordenamento jurídico, a fim de
formar um terceiro preceito. Entretanto, atualmente
(proferida em 22-5-2024), em sede de recurso repetitivo
(Tema 1196), a Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento de que, "é válida a aplicação retroativa do
percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de
progressão de regime, a condenado por crime hediondo,
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos
moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964
/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei
de Execução Penal), bem como a posterior concessão do
livramento
condicional,
podendo
ser
formulado
posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código
Penal, o que não configura combinação de leis na
aplicação retroativa de norma penal material mais
benéfica" (grifo nosso). O Tema 1196 versa acerca da
aplicação retroativa da norma penal mais benéfica,
especificamente no que se refere a progressão de regime
prisional para agentes condenados por crimes hediondos
com resultado morte, na condição de reincidentes
genéricos. O ápice da questão é a aplicação do percentual
de 50% (cinquenta por cento) quando da progressão de
regime, não vedando posteriores pedidos de fruição de
livramento condicional. Entende-se que o Pacote Anticrime
não alcançou as disposições relativas ao livramento
condicional. Forte o art. 83 do Código Penal, pontualmente
no inciso V, o livramento condicional pode ser concedido
aos condenados por crimes hediondos, desde que não
sejam reincidentes específicos. À vista disso, mesmo após
a alteração legislativa, é possível a concessão de
livramento condicional aos condenados por crimes
hediondos com resultado morte, desde que preencham os
requisitos legais e não sejam reincidentes específicos. A
vedação trazida pela Lei no 13.964/2019 refere-se apenas
ao período necessário para a progressão de regime, não
impedindo a formulação do pedido de livramento
condicional posteriormente. Portanto, em adequação aos
precedentes obrigatórios e, em respeito ao princípio da
segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais,
consigno que, o quantum a ser observado pelos
condenados por crimes hediondos ou equiparados com
resultado morte, primários na prática de delitos dessa
estirpe, quando da progressão de regime prisional, será de
50% (cinquenta por cento), não havendo impedimento de
futuras concessões de livramento condicional, o qual
seguirá seu ordenamento específico. Ante o exposto, voto
no sentido de conhecer do recurso defensivo e dar-lhe
parcial provimento, a fim de assegurar a possibilidade de
análises vindouras acerca da fruição de livramento
condicional ao condenado pela prática de crime hediondo
com resultado morte".

Ocorre que o artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/1990, com
redação dada pela Lei no 13.769/2018, dispunha que, nos
casos
de
condenação
por
crimes
hediondos
e
equiparados, devia-se aplicar as frações de 2/5 (dois
quintos) para o apenado primário e 3/5 (três) três quintos
para o reincidente, sem fazer distinção entre reincidência
específica ou comum.
A Lei no 13.964/2019 (conhecida por Pacote
Anticrime) revogou o § 2o do artigo 2o da Lei 8.072/1990 e
alterou o artigo 112 da Lei no 7.210/1984, que passou a
vigorar com novos percentuais para progressão de regime.
Confira-se:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos:
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem
violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido com
violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o
apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o
livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado
pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado
com resultado morte, vedado o livramento condicional.
(grifo nosso).
Assim, considerando-se que o paciente não possui
reincidência específica em crime hediondo ou equiparado,
escorreita a consideração do requisito objetivo para a
progressão de regime no percentual de 50% (cinquenta
por cento) da pena imposta, com base no artigo 112, inciso
VI, da Lei no 7.210/84, com a redação determinada pela Lei
no 13.964/2019.
Incide, na espécie, o Tema Repetitivo 1196 do STJ:
"É válida a aplicação retroativa do percentual de
50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de
regime, a condenado por crime hediondo, com resultado
morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da
alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art.
112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução
Penal), bem como a posterior concessão do livramento
condicional, podendo ser formulado posteriormente com
base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não
configura combinação de leis na aplicação retroativa de
norma penal material mais benéfica"
Segue ementa do REsp 2012101/MG:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019
(PACOTE
ANTICRIME).
CRIME
HEDIONDO
COM
RESULTADO MORTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS
LAPSOS
RELATIVOS
AOS
REINCIDENTES
GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

NORMA. NORMA REVOGADA MAIS BENÉFICA POR
NÃO AFASTAR O LIVRAMENTO CONDICIONAL DA
PENA.
1. Recurso Especial processado sob o regime
previsto no art. 543-C, §2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e
na Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O STJ firmou jurisprudência, segundo a qual, é
"possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP
aos condenados por crime hediondo ou equiparado com
resultado morte que sejam primários ou reincidentes não
específicos, sem que tal retroação implique em imposição
concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo
em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação
de concessão de livramento condicional prevista na parte
final do dispositivo somente atingiria o período previsto
para a progressão de regime, não impedindo posterior
pleito com fundamento no art. 83, V, do CP" (AgRg nos
Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
19/11/2021
3. Não prevalece o argumento recursal, segundo o
qual, ao adotar retroativamente a fração de progressão de
regime prisional mais benéfica, necessariamente, teria que
também ser adotada a vedação de livramento condicional
da pena prevista na última parte da alínea a, inc. VI, art.
112, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), haja vista
a impossibilidade de combinação de normas penais, pois
ambas as turmas da Terceira Seção do STJ entendem que
não há combinação de normas.
4. Recurso especial representativo da controvérsia
improvido, a fim de, no caso concreto, manter a decisão do
Juiz da Execução Penal que aplicou retroativamente a
fração de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de
regime prisional, sem prejuízo da eventual concessão de
livramento condicional da pena; e, assentar, sob o rito do
art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "É válida a aplicação
retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento),
para fins de progressão de regime, a condenado por crime
hediondo, com resultado morte, que seja reincidente
genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei
n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210
/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior
concessão do livramento condicional, podendo ser
formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do
Código Penal, o que não configura combinação de leis na
aplicação retroativa de norma penal material mais
benéfica". (REsp 2012101 / MG, RECURSO ESPECIAL,
2022/0205107-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT) (8420),
Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte, DJe
22/05/2024
).
27/05/2024

Na mesma toada, temos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE
CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. LEI N. 13.964
/2019 (PACOTE ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO DO ART.
112
DA
LEP.
VEDAÇÃO
AO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
E
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 83, V, DO
CÓDIGO PENAL, VIGENTE. COMBINAÇÃO DE LEIS.
INOCORRÊNCIA. TESE FIRMADA EM RECURSO
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

ESPECIAL
REPETITIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do
julgamento do REsp 1.910.240/MG - representativo de
controvérsia, fixou a seguinte tese (tema 1.084): 'É
reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no
art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que,
embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado
sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de
natureza semelhante' (relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, DJe de
).
31/5/2021
2. Havendo o resultado morte, a jurisprudência
sedimentou o entendimento de que se aplica o disposto na
alínea 'a' do mencionado dispositivo, o qual indica o
patamar de 50% para progressão de regime.
3. Quanto à tese de que o Pacote Anticrime seria
prejudicial ao apenado por vedar livramento condicional e
saídas temporárias, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento segundo o qual os benefícios podem ser
pleiteados nos termos do art. 83, inciso V, do Código
Penal. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC 695.760/SC, relator o
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
)
09/08/2022
18/8/2022

Dessa forma, o entendimento a que chegou o
Tribunal de origem está em consonância com a orientação
jurisprudencial firmada por esta Corte Superior.
Aliás, saliente-se que, caso não fosse aplicado de
forma retroativa o art. 112, VI da LEP, seria exigido o
cumprimento de 3/5 (ou 60%) da pena, uma vez que, de
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a
reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode
ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se
sobre a totalidade das penas somadas para efeito de
cálculo dos benefícios" (AgRg no HC n. 761.742/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
14/11/2022
24/11/2022
Logo, tendo sido reconhecida a condição de
reincidente genérico, adotou-se a legislação mais favorável
ao paciente, não havendo, portanto, constrangimento ilegal
a ser sanado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por tais razões, com fulcro no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Logo, tendo sido reconhecida a condição de reincidente genérico pelo Tribunal
de origem, adotou-se a legislação mais favorável ao agravante, com aplicação do
Tema Repetitivo 1196 do STJ, tanto que, como visto, foi dado parcial provimento ao
agravo em execução.
A fim de que não pairem dúvidas, compulsando os autos, constata-se que,
quando a interposição do agravo em execução, o próprio agravante assim se
pronunciou:
“(...) Por derradeiro, reprise-se que o inc. VII do art. 112 da Lei de Execuções
Penais determina o percentual de cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

apenas se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o
que não é o caso dos autos, já que o apenado, ora agravante, é reincidente, porém
(fl.25) (grifos nossos).
(...)”
não específico.
Ante todo o exposto, conclui-se que não há mácula na decisão impugnada, face
a aplicação pelo Tribunal de origem do Tema Repetitivo n. 1.196 deste Tribunal
Superior. Neste sentido, são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE
REGIME.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
TEMA
AGRAVO IMPROVIDO.
REPETITIVO N. 1.196.
1. Nos termos da tese firmada pela Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Recursos Especiais n. 2.012.101/MG, 2.012.112/MG e
2.016.358/MG, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema
"
n. 1.196), é válida a aplicação retroativa do percentual de
50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de
regime, a condenado por crime hediondo, com resultado
nos moldes da
morte, que seja reincidente genérico,
alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art.
112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução
Penal), bem como a posterior concessão do livramento
condicional, podendo ser formulado posteriormente com
base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não
configura combinação de leis na aplicação retroativa de
norma penal material mais benéfica".
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
HC
891571
/
MG
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2024/0047740-0
Relator Ministro OG FERNANDES (1139) Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento
Data da
6/5/2025
Publicação/Fonte DJEN
). (grifos nossos).
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO.
EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO CONDENADO
POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE E
REINCIDENTE EM CRIME COMUM. TEMA REPETITIVO
N. 1.196. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à
nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a
restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus,
não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado
em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do
paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018
, DJe
).
15/06/2018
2. O entendimento jurisprudencial desta Corte
consolidou-se no sentido de que a reincidência é
circunstância pessoal que interfere na integralidade da
execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido
reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
; AgRg no HC
05/10/2021
11/10/2021
616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no
15/12/2020
18/12/2020
HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI
27/6/2019
CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
.
21/11/2018
3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964
/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a
condição de reincidente, uma vez adquirida pelo
sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas
somadas, não se justificando a consideração isolada de
cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais
diferentes para cada uma das reprimendas" (AgRg no HC
616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe
).
No
mesmo
sentido,
as
decisões
18/12/2020
monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, DJe de
; REsp 1.978.212/MG,
18/02/2022
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de
; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO
10/02/2022
SALDANHA PALHEIRO, DJe de
; HC 714.220
02/02/2022
/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de
.
02/02/2022
4. Consignou o Juízo das Execuções que o
executado foi condenado pela prática do crime hediondo
com resultado morte - latrocínio- e era reincidente em
crime comum, incidindo, na espécie, a previsão mais
benéfica contida no art. 112, VI, "a" da Lei de Execução
Penal.
5. A Terceira Seção estabeleceu a Tese n. 1196, no
sentido de que "É válida a aplicação retroativa do
percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de
progressão de regime, a condenado por crime hediondo,
com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos
moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964
/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei
de Execução Penal), bem como a posterior concessão do
livramento
condicional,
podendo
ser
formulado
posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código
Penal, o que não configura combinação de leis na
aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica
".
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 989488 / SP AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS 2025/0092441-6 Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão
Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento
Data da Publicação/Fonte DJEN
).
6/5/2025
9/5/2025
(grifos nossos).

Assim, as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes
de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49884371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 36310c66-520a-4791-8a64-497156240727

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 992.828 / SC
Número Registro: 2025/0112495-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01987818620128210001 1987818620128210001 80004251020248240064
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAYANE MARTINS PAIXAO
ADVOGADA
: THAYANE MARTINS PAIXÃO - RS129392
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RENAN MENA PECH (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENAN MENA PECH (PRESO)
ADVOGADA
: THAYANE MARTINS PAIXÃO - RS129392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50167252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: 9ba44947-3303-4663-8eac-1cda25a09006

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: 9ba44947-3303-4663-8eac-1cda25a09006